Tribunal: TJMT
Processo: 1002508-39.2024.8.11.0078
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002508-39.2024.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[DANILO DOS SANTOS NORBERTA DA SILVA - CPF: 634.470.873-58 (APELADO), LEILAINE PEREIRA MORAES - CPF: 033.988.601-33 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), DANILO DOS SANTOS NORBERTA DA SILVA - CPF: 634.470.873-58 (APELANTE), LEILAINE PEREIRA MORAES - CPF: 033.988.601-33 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO MINISTERIAL E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFESA.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Recurso da defesa e do Ministério Público. Afastamento da agravante. Aplicação do § 4° do art. 33 da Lei n. 11.343/06.
Alteração do regime de cumprimento da pena. Fixação de danos morais coletivos. Recurso defensi
vo provido parcialmente
e recurso ministerial desprovido
.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recursos de apelação criminal interposto pela
defesa e pelo Ministério Público contra sentença que condenou o primeiro
pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06), à pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 655 (seiscentos e cinquenta e cinco) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

II. Questões em discussão

2
. Há
4 (quatro)
quatro questões em discussão:

(i) definir se a condenação anterior por tráfico privilegiado caracteriza reincidência específica;

(
ii
) estabelecer se o
primeiro
apelante
faz jus à causa especial de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06;

(
iii
) d
eterminar se é possível a fixação de regime inicial menos gravoso que o fechado, considerando a reincidência;

(
iv
)
a
nalisar a viabilidade de fixação de indenização por danos morais coletivos na sentença penal condenatória.

III. Razões de decidir

3.
A condenação anterior por tráfico privilegiado permite o reconhecimento da reincidência genérica, mas não específica, dada a diferença qualitativa entre os tipos penais.

4. A reincidência e os maus antecedentes impedem a concessão da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, diante da ausência cumulativa dos requisitos legais. A fixação do regime fechado é compatível com a reincidência e com o
quantum
da pena, conforme o disposto no art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.

5. A fixação do regime fechado é compatível com a reincidência e com o quantum da pena, conforme o disposto no art. 33, § 2º,
b
, do Código Penal.

6. A fixação de valor mínimo a título de danos morais coletivos exige demonstração concreta do abalo moral à coletividade,
sendo insuficiente a mera menção à gravidade abstrata do crime de tráfico de drogas
,
o que

torna
inviável sua imposição na sentença.

IV. Dispositivo e tese

9.
Recurso defensivo parcialmente provido e recurso ministerial desprovido.

Teses de julgamento:
“1.
A condenação anterior por tráfico privilegiado gera reincidência genérica, mas não específica. 2. A concessão da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas exige o preenchimento cumulativo de todos os requisitos legais. 3. A reincidência impede a fixação de regime inicial diverso do fechado, mesmo que a pena seja inferior a oito anos. 4. A imposição de indenização por danos morais coletivos na sentença penal requer prova concreta do dano à coletividade
, não se contentando com a mera menção à gravidade abstrata do fato, ainda quando presentes pedido expresso na denúncia e indicação clara do valor pretendido.
”

_____________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 93, IX; CP,
arts
. 59, 61, I e 68; CPP,
arts
. 387, IV e 59; Lei n. 11.343/2006,
arts
. 33, caput, § 4º, e 42.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ,
REsp n. 1.986.672/SC, 3ª Seção, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, j. 8/11/2023, REsp n. 2.069.157, Ministro Carlos Pires Brandão, DJEN de 16/09/2025
.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES:

Ilustres membros desta Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Danilo dos Santos
Norberta
da Silva
e pelo
Ministério Pú
blico
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, nos autos da Ação Penal n.
1002508-39.2024.8.11.0078, condenando o primeiro pela prática do crime de
tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06), à pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 655 (seiscentos e cinquenta e cinco) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos)
do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Danilo dos Santos
Norberta
da Silva, nas razões recursais encontradiças no ID 306851472, postula: (i)
o afastamento da agravante da reincidência; (
ii
)
o reconhecimento da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/06 na fração de 2/3 (dois terços); e, por fim, (
iii
) a fixação do regime diverso do fechado para o cumprimento da pena.

O Ministério Público, nas razões encontradiças no ID 306851468,
a condenação de Danilo ao pagamento de indenização por danos morais coletivos, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal.

Em resposta às peças recursais, o Ministério Público (ID
306851473
) e a defesa (ID
306851477
) rebatem as alegações que lhes são contrárias, pugnando pelo desprovimento do recurso adversário.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID 310618856, opina pelo desprovimento do recurso defensivo e pelo provimento do recurso ministerial.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, constante no ID 306851426, narra os fatos da seguinte forma:

[...]
No dia
21/10/2024
, por volta das
09h
, na residência particular localizada na Rua 17, Casa sobre a esquina, Bairro Papagaio, neste Município de Sapezal/MT, o denunciado
DANILO DOS SANTOS NORBERTA DA SILVA
, consciente e voluntariamente, transportava, trazia consigo, guardava e mantinha em deposito, para a venda, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar,
04 (quatro) porções de substancia análoga à cocaína e 14 (catorze) porções de substancia análoga à maconha
, além de uma balança de precisão, consoante laudo pericial nº 551.3.10.9185.2024.208734-A01 e Boletim de Ocorrência nº 2024.321356
(art. 33, caput, da lei nº. 11.343/2006)
.

DETALHAMENTO DOS FATOS

É dos autos que, durante operação da polícia civil com o objetivo de combater o crime organizado no bairro Papagaio, localizado neste Município, os policiais visualizaram o denunciado
DANILO DOS SANTOS NORBERTA DA SILVA
saindo de sua
resid
ê
ncia
com uma mochila preta nas costas, de modo que, ao perceber a presença dos agentes, tentou empreender fuga.

Diante da atitude suspeita e por ser conhecido do meio policial por ser membro de
facç
ã
o
criminosa, os investigadores de
pol
í
cia
realizaram a abordagem e a busca pessoal, oportunidade em que encontraram 06 (seis) porções de substância análoga à maconha.

Indagado, o denunciado
DANILO DOS SANTOS NORBERTA DA SILVA
informou ter mais entorpecentes em sua
resid
ê
ncia
.

Diante do flagrante delito e da informação recebida, os agentes policiais realizaram a busca domiciliar, ocasião em que encontraram mais 04 (quatro) porções de substância análoga à cocaína e 08 (oito) porções de substância análoga à maconha, bem como uma balança de precisão.

Na sequência, os investigadores de polícia procederam à apreensão do entorpecente e conduziram o denunciado
DANILO DOS SANTOS NORBERTA DA SILVA
até a Delegacia para as providências cabíveis.

Deferido o pedido de quebra de dados do aparelho telefônico encontrado com o denunciado, constatou-se as negociações de drogas efetuadas por
DANILO DOS SANTOS NORBERTA DA SILVA
, consoante se verifica do relatório lançado no id. 175938264 e áudios de id. 175938265.

Outrossim, conforme laudo pericial nº 551.3.10.9185.2024.208734-A01, as substâncias que o acusado transportava, trazia consigo, guardava e mantinha em depósito apresentaram resultado positivo para
maconha e cocaína
(id. 175938263). [...]

Destaques no
original

A materialidade e autoria do crime de
tráfico de drogas
est
ão
comprovadas e sequer foram alvos de impugnação, na medida em que
o
apelante

almeja
apenas a reforma da dosimetria da pena fixada.
Se para o Ministério Público o réu deve ser condenado também ao pagamento de valor mínimo de R$5.000,00 por dano moral coletivo causado pela infração penal, de outro lado,
Danilo
busca o afastamento da agravante da reincidência e a incidência da minorante descrita no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/200
6.

a) da pretensão de revisão da dosimetria da pena proposta por Danilo dos Santos
Norberta
da Silva

P
ara que possa ser examinado com clareza o assunto em debate, insta a transcrição da dosimetria da pena
rea
lizada
na sentença,
verbis
:

[...]
Destaco que a pena cominada para o crime do art. 33, caput, da Lei de Drogas é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (
hum
mil e quinhentos) dias-multa.

De acordo com o art. 68 do Código Penal, a aplicação da pena ocorre em três fases. Na primeira delas, o juízo deve avaliar as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 e fixar a
pena-base
, a qual, por sua vez, servirá de marco inicial para a próxima fase da dosimetria.

Em se tratando de tráfico de drogas, o art. 42 da Lei 11.343/06, dispõe que "O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e quantidade da substância ou do produto, personalidade e a conduta social do agente".

Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei n. 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, na fixação da pena base, não há razão para exasperar a reprimenda, já que foram apreendidos 04 (quatro) porções de cocaína, totalizando 8,04g (oito gramas e quatro centigramas) e 03 (três) porções de maconha, totalizando 75,57 (setenta e cinco gramas e cinquenta e sete centigramas).

Acerca da conduta social e personalidade do condenado, não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em seu prejuízo.

Outrossim, verifico que o sentenciado agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar que extrapole os limites dos tipos.

Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta do condenado não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois, normal, à espécie.

Consta da folha de antecedentes (ID 187305035) que o réu possui duas condenações criminais anteriores, nos autos n. 1002612-65.2023.8.11.0078 e 1000648-37.2023.8.11.0078, ambas pela prática do crime de tráfico de drogas, a primeira com trânsito em julgado em 25/04/2024 e a segunda em 19/03/2025. Todavia, deixo de valorá-la nesta fase, a fim de evitar bis in idem.

Importante destacar, que o uso de condenações distintas para caracterizar maus antecedentes e reincidência não configura bis in idem, nem viola a Súmula 241/STJ. Nesse sentindo, veja o julgado:

[...]

Poucos elementos foram coletados a respeito da sua conduta social e personalidade, razão pela qual deixo de valorá-las.

As demais circunstâncias judiciais (motivos, circunstâncias e consequências do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso,
DEIXO
de pronunciar a respeito.

Portanto, considerando que a réu condenação definitiva nos autos de n. 1000648-37.2023.8.11.0078, por fato ocorrido em 24.02.2023 e com trânsito em julgado em 19.03.2025, reconheço a circunstância judicial desfavorável, eleito a fração de 1/8 (um oitavo), FIXO a pena base em
05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 562 (quinhentos e sessenta e dois)
dias-multa
.

Na segunda fase, considerando que o réu possui condenação definitiva nos autos de n. 1002612-65.2023.8.11.0078 e transitada em julgado em data anterior (25/04/2024), reconheço a agravante da reincidência, prevista no art. 61, I, do Código Penal, eleito a fração de 1/6 (um sexto)
MAJORO
a pena em 10 (dez) meses. Diante da inexistência de atenuante, encontro a pena nesta fase de
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 655 (seiscentos e cinquenta e cinco) dias-multa.

Na terceira fase, concernente ao redutor do §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, o condenado não faz jus a essa benesse, pois a aplicação do benefício demanda o preenchimento concomitante das seguintes condições: primariedade, bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e tampouco integrar organizações criminosas.

Conforme já delineado, o réu é reincidente
especifico
, pois restou comprovada a existência de uma sentença penal condenatório, transitada em julgado em 25/04/2024, processos de n. 1002612-65.2023.8.11.0078, pela
pratica
do crime de tráfico de drogas.

Impende destacar, ainda, que apesar da utilização dos mencionados processos para exasperar a pena base e agravar a pena, a sua utilização na terceira fase da dosimetria para afastar o benefício previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 não viola o
principio
do no bis in idem, conforme já decidido pelos tribunais superiores.

Nesse sentindo, veja decisão do Superior Tribunal de Justiça:

[...]

Outrossim, anota-se ainda que há indícios suficientes de que o condenado
dedica-se
a atividade criminosa, pois além da reincidência, possui maus antecedentes, inclusive pela prática do crime de tráfico de drogas.

Por essa razão,
DEIXO DE APLICAR
a causa especial de diminuição de pena e por não haver causa de aumento de pena a ser considerada,
TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA
em desfavor
PEDRO HENRIQUE FARIA MIRANDA
, anteriormente qualificados, no patamar de
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 655 (seiscentos e cinquenta e cinco) dias-multa
, como necessária e suficiente para a prevenção e repressão do crime.

Atento ao art. 60, caput, do Código Penal e ponderando a situação socioeconômica do réu, fixo valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a aplicação
do sursis
, pois ausentes os requisitos autorizadores dos artigos 44 e 77 do Código Penal, uma vez que a pena é elevada.

Em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §2º e §3º, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas,
FIXO
o regime prisional de início em
FECHADO
, visto ser reincidente. [...]

Destaques no original

Como se sabe, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Em um primeiro ponto, a defesa alega
que a condenação anterior por tráfico privilegiado não gera reincidência específica, afastando essa agravante.

Não obstante o sentenciante tenha reconhecido a existência de condenação anterior do apelante pelo delito de tráfico privilegiado de drogas, considerando-a como reincidência específica, entendo que tal classificação não pode ser mantida de forma absoluta. É que, a toda evidência, a figura prevista no §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 possui natureza jurídica de causa de diminuição de pena, que desnatura o caráter de equiparação a crime hediondo atribuído ao tráfico ilícito de entorpecentes em sua forma comum. Dessa forma, embora se trate de condenação válida e apta a ensejar a reincidência, não há como lhe conferir a qualidade de específica, uma vez que os requisitos do tráfico privilegiado afastam a identidade substancial com o tipo pelo qual ora se processa o apelante.

Assim, ainda que não se possa reconhecer a reincidência específica — que pressupõe, a rigor, a identidade do tipo penal anterior com o atual, em seus contornos típicos e gravidade normativa —, remanesce hígida a
elevação da pena, a título de
reincidência
g
enérica
, que igualmente se reveste de aptidão para agravar a reprimenda
no
quantum
aplicado na sentença, qual seja, 1/6 sobre a pena em formação
.

Com efeito, a
ratio
do instituto da reincidência é demonstrar que o agente, mesmo após condenação definitiva, não se intimidou diante da resposta penal do Estado e reincidiu na senda criminosa, revelando, assim, maior censurabilidade em sua conduta e maior necessidade de reprovação. Tais fundamentos subsistem no presente caso, sendo irrelevante que a condenação anterior tenha se operado em modalidade menos gravosa do tráfico de drogas.

Por conseguinte, mantenho a agravante da reincidência, apenas reconhecendo que, na espécie, trata-se de reincidência genérica, e não específica, circunstância que, todavia, não interfere na fração de aumento já aplicada pelo juízo
a quo
.

Isto porque, ao analisar os autos, verifico que o magistrado sentenciante observou proporcionalidade e razoabilidade no recrudescimento da pena, aplicando índice fracionário que se mostra adequado e compatível com os parâmetros da doutrina e da jurisprudência.

Não há, pois, razão para qualquer redução, devendo ser preservado o agravo da pena imposto, de modo a assegurar a resposta penal justa e suficiente à reprovação da conduta do apelante.

Em outra vertente, Danilo postula a aplicação do § 4° do art. 33 da Lei n. 11.343/06, em seu patamar máximo.

Como é de trivial sabença, para fazer jus à referida causa redutora de pena, o condenado deve preencher, concomitantemente, os requisitos previstos no referido dispositivo legal, isto é, ser primário, ostentar bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização com essa finalidade. Vê-se, portanto, que a intenção do legislador, ao elaborar a referida minorante, foi diferenciar o traficante contumaz daqueles pequenos que cometeram o ilícito ocasionalmente e de forma mais branda, concedendo-lhe benefício proporcional ao seu merecimento, para ensejar uma sanção suficiente à prevenção e reprovação do delito.

A propósito, sobre a matéria, Renato Marcão ao comentar o alcance da causa especial de redução da pena para os crimes previstos na Lei de Drogas, não deixa qualquer dúvida ao esclarecer que:

A previsão é saudável na medida em que passa a permitir ao magistrado maior amplitude de apreciação do caso concreto, de maneira a poder melhor quantificar e, portanto, individualizar a pena, dando tratamento adequado àquele que apenas se inicia no mundo do crime.

Sob a égide da lei antiga, até por má aplicação do art. 59 do CP, na maioria das vezes o neófito recebia pena na mesma proporção que aquela aplicada ao agente que, conforme a prova dos autos, já se dedicava à traficância de longa data, mas que fora surpreendido com a ação policial pela primeira vez. Sendo ambos primários, de bons antecedentes etc., recebiam pena mínima, não obstante o diferente grau de envolvimento de cada um com o tráfico.

Inegável que aquele que se inicia no crime está por merecer reprimenda menos grave, o que era impossível antes da vigência do novo § 4º.

É preciso que o Ministério Público esteja atento no sentido de buscar provar, em cada caso concreto, a presença de ao menos uma das situações indesejadas que estão indicadas expressamente, de maneira a afastar a incidência do § 4º, pois, em caso de dúvida,
esta
se resolverá em benefício do réu.

Para fazer jus ao benefício, o réu deve satisfazer a todos os requisitos, cumulativamente. A ausência de apenas um determina negar a benesse.

(
In
Tóxicos, 5. ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2008, p. 200/201).

No caso em apreciação, o juízo de primeiro grau justificou a não aplicação da minorante ao apelante, argumentando que
“
conforme já delineado, o réu é reincidente
especifico
, pois restou comprovada a existência de uma sentença penal condenatório, transitada em julgado em 25/04/2024, processos de n. 1002612-65.2023.8.11.0078, pela
pratica
do crime de tráfico de drogas.”

Como é sabido para que seja aplicada a minorante preconizada no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, faz-se imprescindível a presença concomitante dos requisitos elencados neste dispositivo, quais sejam: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas, tampouco integração a organizações com tal desiderato, de modo que, na hipótese, verificada os maus antecedentes do apelante, não há como lhe conceder o benefício.

Destarte, como o apelante é reincidente e não tem bons antecedentes
,
não se deve admitir a aplicação em seu favor da aludida causa de diminuição de pena, diante do não preenchimento dos requisitos descritos no citado § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

No que diz respeito ao regime de cumprimento de pena, não há como fixar regime diverso do fechado, pois, embora a pena privativa de liberdade aplicada seja superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos, o apelante é reincidente
em crime doloso apenado com reclusão
.

Por derradeiro, o Ministério Público pretende a fixação de valor mínimo a título de reparação por danos morais coletivos, com fundamento no art. 387, IV, do Código de Processo Penal.

Contudo, sem razão o órgão ministerial.

Com efeito, embora juridicamente possível a imposição de indenização por dano moral coletivo decorrente da prática do crime de tráfico de drogas, a fixação do
quantum
indenizatório exige suporte probatório específico e critérios objetivos aptos a dimensionar, com razoabilidade e proporcionalidade, a repercussão negativa da conduta na esfera moral da coletividade.

Nesse contexto, a imposição de indenização por danos morais coletivos, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, nos casos em que o delito atinge a coletividade de forma indeterminada — como no tráfico de entorpecentes —, exige demonstração concreta de violação à moralidade pública, de modo a evidenciar abalo relevante aos valores fundamentais da sociedade.

Trata-se de lesão a interesse transindividual de natureza difusa, cuja reparação pressupõe a devida instrução processual e o pleno exercício do contraditório, sob pena de afronta aos princípios que regem o sistema acusatório.

No caso, como bem consignado pelo sentenciante, não houve produção de prova voltada à apuração da extensão do suposto prejuízo coletivo, circunstância que inviabiliza a fixação de qualquer valor indenizatório, diante da ausência dos pressupostos fáticos e jurídicos indispensáveis à aferição do alegado dano moral coletivo
, que também não faz qualquer menção à capacidade do agente de suportar a referida condena
ção
.

Aliás, verifico que o Ministério Público pugnou pela condenação
do réu
ao pagamento de indenização expondo argumentos genéricos relativos
à lesão
à saúde pública
e a direitos titularizados por toda sociedade,
decorrentes
da prática reiterada
do tráfico de
drogas
,
não expondo em que medida a conduta dos sentenciados transcendeu a figura típica do tráfico e afetou moralmente a Administração Pública e a coletividade.

Nessa esteira,
embora
se
admita a possibilidade de condenação por danos morais coletivos na esfera penal,
o ordenamento jurídico-processual
o faz com temperamentos, exigindo que a questão seja devidamente debatida ao longo da instrução.

A presunção de dano (
in
re

ipsa
) não pode ser interpretada de forma absoluta a ponto de suprimir a necessidade de se estabelecer um nexo entre a conduta específica dos agentes e um abalo social que extrapole a gravidade já inerente ao próprio tipo pen
al.

A 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp n. 1.986.672/SC, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, j. 8/11/2023, firmou entendimento de que, em que pese a possibilidade de se dispensar a instrução específica acerca do dano moral
in
re

ipsa
, exige a porm
enorização da condenação
à luz das particularidades do caso concreto
, não se mostrando suficiente a mera menção da gravidade abstrata do crime para tanto
,
ainda quand
o
presente
pedido expresso de indenização
na denúncia e
a indicação clara do valor pretendido a esse título, sob pena de violação ao princípio do contraditório e ao próprio sistema acusatório.

No mesmo sentido, confira-se: STJ, REsp n. 2.069.157, Ministro Carlos Pires Brandão, DJEN de 16/09/2025.

Posto isso,
em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso de apelação c
riminal
interposto pelo
Ministério Público
e
dou parcial provimento
ao
recurso interposto por
Danilo dos Santos
Norberta
da Silva
, a fim de
reconhece
r
que, na espécie, trata-se de reincidência genérica
, mantendo a referida agravante, mantendo inalterados os demais termos do édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025